Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-76.2025.8.11.0010
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000163-76.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SAULO SANTOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 502.676.801-63 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), SAULO SANTOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 502.676.801-63 (RECORRIDO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE CAUSADO POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos por particular e pelo Município de Jaciara contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente causado por buraco em via pública com barras de ferro expostas e ausência de sinalização adequada. A sentença fixou indenização de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 8.000,00 por danos estéticos, rejeitando o pedido de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas;

(ii) saber se está configurada a responsabilidade civil do Município pelo acidente em via pública; e

(iii) saber se os valores indenizatórios fixados na sentença estão adequados à extensão dos danos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a produção de novas provas foi corretamente dispensada diante da suficiência da prova documental, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, estando evidenciado o nexo causal entre a omissão estatal na sinalização da via e o dano sofrido pelo autor.

5. Inexistem elementos que evidenciem culpa exclusiva ou concorrente da vítima. As provas demonstram que o autor foi surpreendido por obstáculo oculto e não sinalizado.

6. Os valores fixados na sentença observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão dos danos físicos e psicológicos, a permanência das cicatrizes e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais são suficientes para formação do convencimento judicial.

O ente municipal responde objetivamente pelos danos causados por omissão na manutenção e sinalização de via pública.

Os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de parâmetros jurisprudenciais."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de recursos inominados interpostos por SAULO SANTOS VIEIRA DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE JACIARA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jaciara, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos estéticos, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, o autor sustenta a necessidade de majoração das indenizações, requerendo que os danos morais sejam fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade do acidente e suas consequências.

Por sua vez, o Município recorrente alega preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas sobre a culpa exclusiva da vítima. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil por ausência de conduta omissiva culposa, invocando o princípio da reserva do possível, a inexistência de danos comprovados e a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que não teve oportunidade de produzir provas sobre a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A preliminar não merece acolhimento. O juiz é o destinatário das provas e pode, fundamentadamente, julgar antecipadamente a lide quando considerar que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, as provas documentais juntadas aos autos, incluindo boletim de ocorrência, fotografias do local do acidente, laudos médicos e depoimentos, eram suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Ademais, o Município não demonstrou qual prova específica pretendia produzir e como esta seria essencial para comprovar suas alegações, limitando-se a afirmar genericamente a necessidade de instrução.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

A questão central consiste em verificar a responsabilidade civil do Município pelo acidente sofrido pelo autor e, consequentemente, a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força da Lei nº 12.153/2009.

No caso em análise, restou comprovado que o autor sofreu acidente ao trafegar com sua motocicleta pela Rua Miruna, na cidade de Jaciara, quando foi surpreendido por um buraco na via pública, cercado por barras de ferro expostas, sem a devida sinalização adequada, resultando em ferimento grave na perna.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Município, em regra, é objetiva, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal: "
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
."

Contudo, para a configuração da responsabilidade objetiva do Município, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pela vítima. Sem esse elemento essencial, não há que se falar em dever de indenizar.

Com efeito, as provas dos autos demonstram claramente que o acidente ocorreu em razão da existência de um buraco na via pública, com barras de ferro expostas e sem sinalização adequada, configurando omissão específica do Município no seu dever de manter as vias públicas em condições seguras de trafegabilidade.

As fotografias juntadas aos autos evidenciam a precariedade da sinalização, com simples fitas improvisadas que não eram suficientes para alertar adequadamente os usuários da via sobre o perigo existente. Além disso, a própria existência de barras de ferro expostas agravou o risco, sendo estas a causa direta do ferimento sofrido pelo autor.

Quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não há nos autos elementos que comprovem que o autor tenha agido com imprudência ou negligência. Ao contrário, as provas indicam que ele foi surpreendido pelo obstáculo inadequadamente sinalizado, não tendo tempo hábil para evitar o acidente.

A manutenção e sinalização adequada das vias públicas constitui serviço público essencial, diretamente ligado à segurança dos cidadãos, não podendo o ente público se eximir dessa responsabilidade sob alegação de limitações orçamentárias.

Configurada a responsabilidade civil do Município, passo à análise dos danos e dos valores fixados a título de indenização.

O dano moral restou evidenciado pelo sofrimento físico e psicológico experimentado pelo autor em decorrência do acidente. O ferimento na perna foi grave, conforme demonstram os documentos médicos e as fotografias juntadas aos autos, exigindo tratamento prolongado e causando dor intensa.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

O dano estético também ficou comprovado pela cicatriz permanente na perna do autor, sequela que o acompanhará por toda a vida, afetando sua aparência física.

Quanto aos valores fixados na sentença, entendo que estão adequados às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Da mesma forma, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos estéticos mostra-se adequado, considerando a natureza e a extensão da cicatriz.

Os valores fixados não são irrisórios a ponto de desvalorizar o sofrimento da vítima, nem excessivos a ponto de configurar enriquecimento sem causa, estando em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, correta a sentença ao rejeitá-lo, uma vez que o autor não comprovou de forma efetiva os prejuízos alegados. A mera alegação de que deixou de receber valores por trabalho informal, sem documentação comprobatória adequada, não é suficiente para fundamentar a condenação por lucros cessantes.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e NEGO-LHES provimento
.

Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em face da parte autora diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025